Tribunal: TCU
Processo: 040.609/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, em desfavor de José Lourenço Morais da Silva Júnior (CPF XXX.382.405-XX), na condição de Prefeito Municipal de Ribeira do Pombal-BA (gestão 01/01/2005 a 31/12/2008 e 01/01/2009 a 31/12/2012), em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Convênio 317/2008, registro Siafi 625845 (peça 8), firmado entre a União, por intermédio do então Ministério da Integração Nacional, e o Município de Ribeira do Pombal/BA, e que tinha por objeto a reconstrução e ampliação da barragem comunitária do rio Barrocão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), em desfavor de José Lourenço Morais da Silva Júnior, ex-prefeito de Ribeira do Pombal-BA, em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Convênio 317/2008, registro Siafi 625845, que tinha por objeto a " reconstrução e ampliação da barragem comunitária do rio Barrocão "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "c", 19, caput ; 23, inciso III; 57; e art. 12 § 3o, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. excluir Luiz José dos Santos Filho e O.P.F. Construções Eireli da relação processual; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de José Lourenço Morais da Silva Júnior; 9.3. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de José Lourenço Morais da Silva Júnior, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional. VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 98.072,92 04/07/2008 83.596,92 07/08/2008 27.477,22 16/10/2008 137.047,60 12/11/2008 45.625,51 12/01/2009 41.055,28 05/03/2009 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, antecipadamente, caso venha a ser solicitado, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais sucessivas, a primeira a vencer em 15 (quinze) dias após a notificação e as demais a cada 30 (trinta) dias, com a incidência dos devidos encargos legais sobre cada uma delas e com o alerta de que a falta de comprovação de recolhimento de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, bem como ao Ministério do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis, informando-os que seu inteiro teor pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado da Bahia que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.